Tribunal: TJES
Processo: 5005111-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005111-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO ARGENTINO MEDEIROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de MARCELO ARGENTINO MEDEIROS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual, nos autos da ação penal nº. 0016032-77.2021.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

O impetrante aduz que o ato coator é carente de fundamentação e que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, é perfeitamente possível que ele responda ao processo em liberdade. Requer, assim, seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de cautelares diversas.

Uma vez indeferida a liminar, foram prestadas as devidas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de MARCELO ARGENTINO MEDEIROS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual, nos autos da ação penal nº. 0016032-77.2021.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

O impetrante aduz que o ato coator é carente de fundamentação e que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, é perfeitamente possível que ele responda ao processo em liberdade. Requer, assim, seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de cautelares diversas.

Uma vez indeferida a liminar, foram prestadas as devidas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem.

Após a tramitação do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, consta da exordial acusatória que, de acordo com as investigações realizadas em fase inquisitiva, o paciente foi identificado como o gerente do tráfico de drogas do bairro Nova Rosa da Penha, tendo sido encontrada, em sua residência, uma pistola calibre .380 e munições.

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, colimo a mesma conclusão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes imputados ao paciente.

Quanto a isto, recordo que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Longe de carente de fundamentação, o ato apontado como coator está suficientemente motivado, pois consignou que o paciente responde por outras duas ações penais, uma delas pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo e outro pela prática de homicídio qualificado, a evidenciar o
periculum libertatis
.

Rememoro, quanto a isso, que o entendimento é consentâneo à jurisprudência do STJ, a qual já firmou a compreensão de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Acrescento, que a apuração da qualidade de gerente do tráfico do paciente, evidencia, ainda, a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos delitos imputados, robustecendo, assim, a necessidade de sua segregação cautelar, visando a garantia da ordem pública.

Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PREVENTIVA PRESENTES NO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. VIA INADEQUADA PARA APROFUNDAR EM QUESTÕES MERITÓRIAS. REGISTROS CRIMINAIS.
PERICULUM LIBERTATIS
. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GERENTE DO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Os elementos informativos acostados aos autos evidenciam a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes imputados ao paciente, sendo imperioso destacar, quanto a isso, que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. A jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3. A apuração da qualidade de gerente do tráfico do paciente, evidencia, ainda, a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos delitos imputados, robustecendo, assim, a necessidade de sua segregação cautelar, visando a garantia da ordem pública.

4. Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.